Tribunal: TJPA
Processo: 0888202-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0888202-54.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SISTEMÁTICA DE “ATIVO NÃO REGULAR”. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SANÇÃO POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em apelação/remessa necessária que afastou a apreensão de mercadorias e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS com fundamento exclusivo na classificação do contribuinte como “ativo não regular”, sob o argumento de configuração de sanção política, mantendo, contudo, a validade da classificação cadastral em si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da sistemática de “ativo não regular” e à exigência de ICMS antecipado; (ii) estabelecer se o afastamento dos efeitos práticos da norma estadual configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e SV 10); (iii) determinar se a utilização da apreensão de mercadorias como meio de cobrança tributária caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao distinguir a licitude da classificação fiscal do contribuinte da ilicitude de seus efeitos coercitivos, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão não declara a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 5.530/1989 e nº 9.389/2021, mas apenas interpreta sua aplicação concreta à luz da Constituição, afastando uso abusivo como meio coercitivo, o que afasta a incidência da cláusula de reserva de plenário.

A apreensão de mercadorias para compelir o pagamento de tributos configura sanção política vedada, conforme entendimento consolidado do STF, especialmente a Súmula 323.

O poder de polícia tributária deve observar limites legais e constitucionais, não podendo ser utilizado como mecanismo indireto de cobrança tributária em substituição aos meios ordinários de constituição e execução do crédito.

A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para cobrança do crédito tributário, sendo ilegítima a retenção de mercadorias como forma de coerção, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do não confisco.

A ausência de vício no julgado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de mercadorias como meio de compelir o pagamento de tributos configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

A interpretação judicial que afasta aplicação concreta abusiva de norma tributária não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O poder de polícia tributária deve ser exercido dentro dos limites legais e constitucionais, vedado seu uso como meio indireto de cobrança tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 97; 150, IV; 170. CPC, art. 1.022 e art. 1.025. CTN, arts. 78 e 184.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, ADI 4628, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.09.2014; STF, RE 627543 (Tema 363), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.10.2013; STJ, REsp 1.333.613/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 22.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, no âmbito de acórdão proferido nos autos de apelação/remessa necessária, com o objetivo de sanar omissões, obter efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional .

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar de forma clara sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à aplicação da sistemática denominada “ativo não regular” e à validade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS. Em suas palavras, sustenta que “deixou-se de se pronunciar, com a clareza exigida por nosso ordenamento jurídico [...] sobre questão de natureza relevante” .

Afirma que o julgado “negou os efeitos práticos da aplicação da sistemática denominada ATIVO NÃO REGULAR, esvaziando o instituto”, mesmo sem declarar formalmente sua inconstitucionalidade . Destaca que, com a vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, passou a haver previsão expressa de recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadorias no território estadual, salvo exceções regulamentares.

Sustenta que o acórdão, ao afastar a aplicação dessa norma, incorreu em violação ao art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário), pois teria, na prática, declarado a inconstitucionalidade da lei sem observância do quórum exigido. Nesse sentido, assevera que “afastar os efeitos práticos de uma lei é o mesmo que declarar sua inconstitucionalidade”, invocando a Súmula Vinculante nº 10 do STF .

Argumenta ainda que houve violação aos arts. 5º, XIII, e 170 da Constituição Federal, bem como ao art. 78 do CTN, ao conferir caráter absoluto à liberdade de exercício de atividade econômica e restringir indevidamente o poder de polícia estatal. Defende que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico e que medidas restritivas podem ser legítimas quando voltadas à fiscalização e ao cumprimento da legislação tributária.

Ressalta que a sistemática do “ativo não regular” não configura sanção política, pois não impede o exercício da atividade econômica, mas apenas condiciona benefícios fiscais ao cumprimento de obrigações tributárias. Afirma que “não será toda a sanção atribuída ao contribuinte que poderá ser rotulada como ‘sanção política’” , citando precedentes do STF que admitem restrições proporcionais e razoáveis.

Acrescenta que a legislação estadual não viola as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, pois não se trata de meio coercitivo indevido, mas de mecanismo legítimo de fiscalização tributária. Destaca, inclusive, precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará reconhecendo a legalidade da antecipação do ICMS quando prevista em lei.

Por fim, requer o embargante o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, “como forma de salvaguardar a boa ordem processual” .

Em sede de
contrarrazões
a parte embargada alega que a controvérsia originária decorre de sucessivas apreensões de mercadorias realizadas pelo Estado do Pará, condicionando sua liberação ao recolhimento antecipado de ICMS, em razão da classificação da empresa como contribuinte em situação de “ativo não regular”. Em suas palavras, sustenta que “sob pena de seus produtos ficarem retidos nos postos fiscais de fronteira, a Embargada é obrigada a promover o pagamento antecipado do ICMS” .

Afirma que tal sistemática impõe exigência tributária indevida, inclusive com base de cálculo majorada e incidente sobre insumos que não se destinam à revenda, mas à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Ressalta que o objetivo da demanda não é afastar o cadastro em si, mas sim “elidir os efeitos nefastos (apreensão de mercadorias para exigir o pagamento antecipado dos tributos)” decorrentes da classificação fiscal .

Sustenta que o acórdão recorrido foi claro ao reconhecer que a classificação como “ativo não regular” não é ilícita, porém seus efeitos — consistentes na apreensão de mercadorias e exigência automática de ICMS antecipado — configuram sanções políticas vedadas pelo Supremo Tribunal Federal, por violarem os princípios da legalidade, livre iniciativa e devido processo legal.

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo Estado, argumenta que estes são manifestamente incabíveis, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, constituindo mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido. Aduz que “os embargos declaratórios são manifestamente incabíveis por objetivarem a rediscussão do mérito” .

Aduz ainda a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a Fazenda Estadual teria suscitado, apenas nos embargos, dispositivos constitucionais e legais que não foram objeto do recurso de apelação, especialmente os arts. 97 e 170 da Constituição Federal e o art. 78 do CTN, o que inviabiliza seu conhecimento.

Argumenta que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inclusive a aplicação da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021, concluindo pela impossibilidade de utilização da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança tributária.

Sustenta, por fim, que a pretensão da embargante se resume ao inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma da decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Diante disso, requer o
não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos de declaração
, com sua integral rejeição, mantendo-se incólume o acórdão recorrido .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso de embargos de declaração e passo a proferir o voto.

II - Mérito

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem instrumento processual apto à simples renovação do julgamento, tampouco autorizam a parte vencida a reapresentar, sob nova formulação, argumentos já apreciados e rejeitados pelo órgão colegiado.

No caso, o acórdão embargado é claro ao estabelecer a distinção essencial da controvérsia: não se declara ilícita, em abstrato, a classificação do contribuinte como “ativo não regular”; veda-se, isto sim, que tal classificação seja empregada como fundamento único e automático para apreensão de mercadorias ou exigência antecipada de ICMS com finalidade coercitiva.

Não há, portanto, violação à cláusula da reserva de plenário, uma vez que o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.530/1989, nem da Lei Estadual nº 9.389/2021, nem de ato normativo estadual correlato. Também não afasta, em bloco, a possibilidade de antecipação tributária quando validamente prevista em lei e aplicada dentro dos limites constitucionais. O que o julgado faz é controlar a forma concreta de aplicação da sistemática fiscal, impedindo que a Administração Tributária converta a situação cadastral do contribuinte em meio indireto de cobrança, em prejuízo do devido processo legal, da livre iniciativa e dos meios próprios de constituição e exigência do crédito tributário.

O entendimento jurisprudencial fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário.

O enunciado da Súmula 323, editada pela STF, elucida bem essa questão, senão vejamos: "Súmula 323 STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Neste sentido, destaco precedentes jurisprudenciais:

(...) Com efeito, as empresas remetentes passaram a ter preocupação com a dupla exigência do ICMS em suas operações interestaduais, já que os Estados remetentes (principalmente aqueles que não aderiram ao Protocolo ICMS n° 21/2011) continuaram a exigir o recolhimento do ICMS incidente na operação interestadual, calculado com base na alíquota interna desse Estado (por se tratar de mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS), e estarão obrigadas a recolher uma nova parcela do ICMS em favor dos Estados destinatários. O objetivo precípuo desta prática é compelir o contribuinte, pela via transversa, ao recolhimento do ICMS, utilizando-se à evidência de um mecanismo coercitivo de pagamento do tributo repudiado pelo nosso ordenamento constitucional. Sob esse enfoque
, a Suprema Corte já se manifestou contrariamente a tais práticas, placitando o entendimento no sentido de ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos' (Enunciado da Súmula n° 323/STF)
. Assim, a retenção das mercadorias equivale, ipso facto, ao confisco." (ADI 4628, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 17.9.2014, DJe de 24.11.2014)

(...). Em outro giro, no que se refere às Súmulas nºs 70, 323 e 547 da Corte, observo que o seu foco está naquelas situações concretas que inviabilizam a atividade desenvolvida pelo contribuinte.
A orientação das súmulas é clara. A Corte não admite expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, seja ele 'interdição de estabelecimento', 'apreensão de mercadorias', '
proibição de que o devedor adquira estampilhas', restrição ao 'despacho de mercadorias, ou impedimento de que 'exerça atividades profissionais', o que não ocorreu no caso dos autos." (RE 627543, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 30.10.2013, DJe de 29.10.2014, com repercussão geral - tema 363)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1.
O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1.333.613⁄RS, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013).

Outrossim, convém registrar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente. Vejamos o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu art. 184:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Portanto, não pode o fisco apreender bens e mercadorias com o propósito de compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias pendentes, ferindo o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória.

Outro ponto importante que deve ser destacado é que a invocação do art. 97 da Constituição Federal, nesse contexto,
não prospera
, pois a reserva de plenário incide quando órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ou afasta sua incidência por fundamento constitucional equivalente à declaração de invalidade. Não é essa a hipótese dos autos.

Nota-se que a decisão embargada apenas interpreta a legislação estadual de modo compatível com os limites constitucionais e com a jurisprudência consolidada sobre sanções políticas, preservando o poder de fiscalização, a classificação cadastral e a própria exigência tributária pelos meios ordinários, mas repelindo a retenção de bens e a cobrança antecipada automática quando utilizadas como coerção vinculada exclusivamente ao status fiscal do contribuinte.

Também não se verifica omissão quanto aos arts. 5º, XIII, e 170 da Constituição Federal, nem quanto ao art. 78 do Código Tributário Nacional. Explico.:

O acórdão não atribui caráter absoluto à liberdade econômica, nem nega o poder de polícia do Estado. Ao contrário, reconhece que o Fisco pode fiscalizar, classificar, lançar, cobrar, inscrever em dívida ativa e executar créditos tributários. O que não se admite é que, sob o rótulo de fiscalização, sejam adotadas providências que, na substância, imponham constrição operacional ao contribuinte como mecanismo substitutivo da cobrança regular.

A alegação de que toda limitação fiscal seria legítima porque amparada pelo poder de polícia parte de premissa excessivamente ampla. O art. 78 do CTN condiciona o exercício regular desse poder à competência, aos limites legais, ao devido processo legal e à ausência de abuso ou desvio de finalidade.
Assim, longe de negar o poder de polícia, o acórdão apenas afirma que ele não pode ser exercido como sanção política ou como via transversa de cobrança tributária
.

O pedido de efeitos infringentes igualmente não comporta acolhimento, uma vez que a modificação do resultado do julgamento por embargos de declaração somente é admissível quando a correção de vício efetivo conduza, por consequência lógica e necessária, à alteração do julgado. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos assumem feição meramente infringente, incompatível com a via eleita.

Quanto ao prequestionamento, é suficiente consignar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos indicados pela parte quando a fundamentação adotada é bastante para solucionar integralmente a controvérsia.

Para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, desde que efetivamente configurado algum dos vícios do art. 1.022, o que não ocorre na espécie. Ainda assim, para evitar alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, fica expressamente registrado que não há ofensa aos arts. 97, 5º, XIII, e 170 da Constituição Federal, nem ao art. 78 do CTN, porque o acórdão não declara a inconstitucionalidade da legislação estadual, não absolutiza a liberdade econômica e não impede o exercício regular do poder de polícia fiscal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e voto no sentido de rejeitá-los, sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026